Tribunal: CARF
Processo: 10783.727663/2019-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.727663/2019-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.528 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
SAD CONSTRUTORA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2020
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL. OUTROS
CRÉDITOS. VEDAÇÃO. É vedado o aproveitamento de créditos não
apurados no Simples Nacional para extinção de débitos do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.727663/2019-87
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-68.287, de 09 de março de
2020, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo-a excluída do Simples Nacional, a partir de
01/01/2020, em razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja
exigibilidade não estava .suspensa
Conforme Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201901200943, de 12 de
setembro de 2019, com efeitos a partir de 01/01/2020, a Recorrente foi excluída do Simples
Nacional por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
elencados às e-fls. 23.
Após sua cientificação do Termo de Exclusão, a Recorrente interpôs manifestação
de inconformidade aduzindo, em síntese, que os débitos, objeto da dita exclusão, que deveriam
ser compensados no processo de restituição/compensação sob no 15578.720101/2019-51, no qual
houve o reconhecimento de crédito em seu favor. Solicitou, que, até que seja feito o encontro de
contas, os débitos constantes do ato declaratório de exclusão sejam considerados em
exigibilidade suspensa.
Neste cenário a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2020
DÉBITOS. EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
A existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, não
regularizados no prazo legal, é causa de exclusão de ofício da empresa do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando:
“I - Dos Fatos
O contribuinte recebeu em 17 de setembro de 2019 sob n.o 201901200943 o
Termo de Exclusão do Simples Nacional (ADE), com efeitos a partir de 01/01/2020, em
razão de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal conforme o quadro abaixo, cuja
exigibilidade não estava suspensa.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

Em 14 de outubro de 2019 apresentou uma contestação à exclusão do Simples
Nacional. Trata-se de uma manifestação de inconformidade, onde o contribuinte
apresenta os débitos citados contemplados, que deveriam ser compensados no processo
de restituição/compensação sob no 15578.720101/2019-51, que fora deferido em sua
totalidade, de acordo com a Comunicação n.o 07062019 com data da emissão
07/06/2019 pela RFB, conforme abaixo:

No julgamento ao Acórdão 10-68.287, os membros da 6a Turma da DRJ/POA
julgaram Improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo
contribuinte, não reconhecendo seu direito creditório, em razão de não ter competência
para decidir quanto ao pedido de restituição e as pendencias não foram regularizadas.
II - O DIREITO
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

II.1 - PRELIMINAR
Nos PER/DCOMP abaixo, o contribuinte informa os recolhimentos do INSS a
maior nas competências 07/2010 a 08/2012, e 10/2012 e 07/2013, no valor total de R$
21.984,59.

Tais valores foram restituídos no processo deferido sob n.o 15578.720101/2019-
51- Pedido de Restituição, conforme abaixo:

II. 2 DO MÉRITO
De acordo com o princípio da verdade material que rege o procedimento
administrativo, a Administração Pública deve buscar o que é realmente a verdade, não
ficando adstrita apenas às sua funções, as provas e aos documentos apresentados pela
parte. A 6a Turma da DRJ/POA, ao decidir pela imprudência da manifestação de
inconformidade.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

Julgou-se incompetente para decidir sobre o pedido.
A decisão proferida no processo sob n.o 15578.720101/2019-51 remetida ao
SECAT/DRF/VIT/ES para as devidas providências, garante o direto irrestrito a
requerente, de compensar os valores recolhidos a maior, sendo os créditos tributários
líquidos e certos, conforme se depreende da leitura dos demonstrativos anexados.
Reitera o contribuinte que através do processo de restituição de n.o 15578-
720.101/2019-51 existem créditos comprovados a seu favor no montante de R$
21.984,59 (vinte e um mil, novecentos e oitenta e quatro mil e cinquenta e nove
centavos), sendo que parte será utilizado para compensação de ofício pela RFB dos
débitos em abertos citados na inicial, no valor total de R$ 3.303.39 (três mil,
trezentos e três reais e trinta e nove centavos).
Ora, que fora solicitado desde a manifestação de inconformidade, é apenas que
seja realizado o encontro das contas (crédito X débito), ou seja, compensação/liquidação
dos valores devidos pelo contribuinte, com restituição do saldo de R$ 18.681,20 (
dezoito mil, seiscentos e oitenta e um reais e vinte centavos). Com base no princípio da
razoabilidade e proporcionalidade, o contribuinte não poderá ser penalizado com
exigência de novo pagamento e nem ser excluído do Simples Nacional.
Há que se considerar que o contribuinte não pode sofrer danos por parte da
Administração Federal, em razão da demora na realização das suas funções. Se assim
fosse, dado o volume de ocorrências no mesmo sentido, pelo universo de contribuintes,
em que pese o valor adicional do crédito pleiteado, tal fato poderia permitir
enriquecimento ilícito do Estado, o que é rechaçado pelo próprio CARF, em várias
decisões deste órgão.
Por fim, se a certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, e o contribuinte comprovou os pagamentos dos débitos
(guias) e tem a decisão da compensação/restituição deferida, é cabível solicitar a este
órgão que determine a homologação com urgência necessária para o encerramento da
compensação e devolução do crédito ao contribuinte. (...)
III - DA CONCLUSÃO
Por todo o exposto e demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão e
ação fiscal, espera e requer a recorrente que seja acolhido o presente Recurso para
determinar a aceitação do direito de creditório pleiteado e a permanência do contribuinte
no Simples Nacional, cancelando o ato de sua exclusão (ADE) do Simples Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débitos sem exigibilidade
suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tais débitos, com exigibilidade não suspensa, foram discriminados às e-fls. 23 no
Relatório de Pendências que acompanhou aludido termo e reproduzidos abaixo:

O acórdão de piso manteve a exclusão da Recorrente do Simples Nacional por
entender não ter havido a regularização de tais débitos. Porém, em suas razões recusais, a
Recorrente discordou da decisão recorrida sob a alegação de que, como ficou reconhecido no
Processo de restituição n.o 15578-720.101/2019-51 existirem créditos comprovados em seu favor
no montante de R$ 21.984,59 (sendo que parte será utilizado para compensação de ofício pela
RFB dos débitos em abertos citados na inicial, no valor total de R$ 3.303.39), deveria ter sido
realizado o encontro das contas (crédito X débito), ou seja, compensação/liquidação dos valores
devidos pelo contribuinte, com restituição do saldo de R$ 18.681,20.
Compulsando os autos, porém, entendo assistir razão à Recorrente nos termos
adiante explicado.
À guisa de introdução, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Neste contexto, porém, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime
simplificado. A mesma lei, contudo, dispõe que, se o débito for regularizado em 30 (trinta) dias
da ciência da exclusão (ADE), a permanência no Simples Nacional será permitida (art.31, § 2o):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Contudo, conforme constou na decisão recorrida, de acordo com "Consulta
débitos após prazo para regularização", extraída dos sistemas da RFB, os débitos previdenciários
relativos às competências 07/2018 e 08/2018 ainda permaneciam sem regularização:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

De fato, a Recorrente não contestou tais pendências, mas requereu fossem
compensadas de ofício com o direito creditório reconhecido no Processo n.o 15578-
720.101/2019-51.
Contudo, tal compensação, entre débitos tributários do Simples Nacional e direito
creditório (decorrente de recolhimento indevido ou a maior de receita previdenciária sobre a
receita bruta através de DARF, código de recolhimento 2985), não apurado neste regime, é
vedada, na própria Lei Complementar no 123/2006, em seu art. 21, § 9o:
Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
(...)
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional,
inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do Simples Nacional.
Por isso essa compensação foi vedada na Instrução Normativa RFB no 900, de
30/12/2008, em seu art. 34, § 3o, inciso XV. O art. 39 determina tratar-se de compensação não-
declarada:
Art. 34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível de
restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB, ressalvadas as
contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos arts. 44 a 48, e as
contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à RFB
do formulário Declaração de Compensação constante do Anexo VII, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(...) § 3o Não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo,
da declaração referida no § 1o:
(...) XV - os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei
Complementar no 123, de 2006;
(...)
Art. 39. A autoridade competente da RFB considerará não declarada a compensação nas
hipóteses previstas no § 3o do art. 34.
Referida vedação permanece, atualmente, na IN RFB no 1.717/2017, em seu art.
76, XI, considerada compensação não declarada:
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e no art. 75, a
compensação é vedada e será considerada não declarada quando tiver por objeto: (...) XI
- os tributos apurados na forma do Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar
no 123, de 2006;
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.528 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10783.727663/2019-87

Destarte, a compensação pretendida pela interessada é impossível, como tem
decidido este Tribunal, a exemplo da ementa da decisão citada a seguir:
EXCLUSÃO. DÉBITOS EM ABERTO. Havendo débitos em aberto, confirma-se a
exclusão do Simples Nacional decorrente do art. 17, inciso V, da Lei no 123/2006.
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS DO SIMPLES NACIONAL. OUTROS CRÉDITOS.
VEDAÇÃO. É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples Nacional
para extinção de débitos do Simples Nacional. (Acórdão no 1001-001.888, Relatora:
Andréa Machado Millan, Data: 08 de julho de 2020)
Portanto, a Recorrente não nega a existência dos débitos discriminados no ADE
mas apenas requer que seja realizada uma compensação, questão que ainda que fosse admitida,
deveria seguir o procedimento próprio previsto na legislação pertinente para tanto. Ademais,
nem as Turmas de Julgamento das DRJ, como bem decidido no acórdão de piso, nem este
CARF, são autoridades competentes para apreciar o pleito da compensação em debate, conforme
decidido no Acórdão no 1002-001.266 (Relator: Rafael Zedral, Data da Sessão: 6 de maio de
2020).
Conclui-se correta a exclusão do Simples Nacional, com base no art. 17, inciso V,
da Lei Complementar no 123/2006.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso examinado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital